Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-78.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Legitimidade passiva ad causam da operadora - Lei 9.656/98. Recusa de cobertura. Carência. Dengue com sinais de alarme. Internação em caso de urgência.
1. Tratando-se de relação de consumo (STJ 469), a administradora do plano e a operadora respondem solidariamente (CDC 7o, § único), podendo a demanda ser movida contra uma ou outra ou contra ambas.
2. O prazo de carência não prevalece em caso de urgência/emergência - Lei 9.656/98, art. 35-C. STJ 597.